Tribunal: STF
Processo: Rcl 21775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 41.359/2020:
    1. Sindicato dos Trabalhadores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte – Sindprevs-RN, por meio do pedido de reconsideração em epígrafe, postula o desarquivamento do processo e apresenta questão de ordem, com a finalidade de que seja declarada a nulidade do julgamento do agravo interno na reclamação. 
    Alega ter requerido a retirada do processo da pauta virtual, para que o agravo interno fosse julgado com a realização de sustentação oral na presença dos Ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.
    Defende respaldado seu pedido no art. 4º, II, § 1º, da Resolução 642/2019, o qual admite a solicitação de destaque de processos do ambiente virtual, hipótese em que deverão ser retirados da pauta de julgamento eletrônico e encaminhados ao órgão Colegiado competente para julgamento presencial.
    Assevera que seria nulo o julgamento do agravo interno na sessão virtual de 03.04.2020 a 14.04.2020, uma vez não foi efetivada essa providência.
    Articula que o novo procedimento adotado pela Suprema Corte no art. 21-B do RISTF - alterado pela Emenda Regimental nº 53/2020 - em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, no sentido de que sejam as sustentações orais gravadas e enviadas eletronicamente, caracteriza cerceamento ao direito de defesa das partes. Justifica que, nesse formato, não é possível ao causídico responder a questionamentos ou tirar eventuais dúvidas de algum Ministro sobre matéria fática. 
    Dessume que não há garantia de que houve a visualização completa do vídeo enviado previamente. Anota que o novo procedimento contraria o previsto no art. 937, VI, § 4º do CPC, que permite ao advogado realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real.
    Pugna pela realização de novo julgamento presencial, com sustentação oral em tempo real.
    É o relatório.
    Decido.
    2. Nada a prover.
    3. Inviável o meio utilizado para impugnar acórdão proferido por esta Suprema Corte, à luz do princípio da taxatividade dos recursos. 
    4. Nesse sentido, inter plures, colaciono: AI 673611 AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.4.2011; AI 768529 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.3.2011; RE 555450 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 23.5.2012; ARE 975770 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016; ARE 906771 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.12.2016, e  ARE 953221 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.10.2017, de cujo teor extraio (grifei):
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. INEFICÁCIA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 
    […] Por fim, é cediço não haver qualquer previsão legal ou regimental para impugnar, por intermédio de “pedido de reconsideração”, acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal, in verbis: 
    ‘Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido.” (AI 331.409-AgR-ED-segundo julgamento, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 2/5/2003) 
    ‘Pet. CPI-STF 110143/2005 DECISÃO: Junte-se. Trata-se de petição avulsa que requer a reconsideração deste Relator. O Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento (4.8.05) ao agravo regimental interposto contra a decisão pela qual neguei seguimento à reclamação (DJ 13.4.05). O acórdão foi publicado em 9.9.05. Pretende-se modificar uma decisão do Plenário do Tribunal: totalmente incabível o pedido de reconsideração. Ainda que fosse o recurso pertinente, seria intempestivo. Não conheço do pedido. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado da reclamação. Ao arquivo.’ (Rcl 2.869, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 4/10/2005) 
    5. De qualquer sorte, apesar de exaurida a questão com o julgamento já realizado, realço que conquanto exista previsão para pedido de destaque dos julgamentos inseridos na pauta virtual, seu deferimento está condicionado ao exame do Relator. 
    Sublinho que, ao contrário do que asseverado pela parte, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, haja vista que a decisão recorrida, o voto do Relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, a denotar ampla análise do processo. 
    Acresço que, à luz da nova redação conferida ao art. 2º, § 2º, da Resolução 642/2019, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal durante a sessão de julgamento virtual. Por sua vez, o § 6º do art. 5º-A dispõe que podem ser realizados esclarecimentos sobre matéria de fato por meio do peticionamento eletrônico. 
    Torno a ressaltar ausente, no caso, qualquer especificidade a justificar pedido de destaque.
    3. Ex positis, ausente a aptidão do petitório em epígrafe para interromper o decurso do prazo recursal, pelo que dele não conheço. Exaurida a prestação jurisdicional, com a certidão de trânsito em julgado (e-doc. 61), arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora